Tribunal: STF
Processo: ARE 1247725
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL: RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo qual desprovido o recurso do agravante e mantida a pena de dez dias-multa pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal.
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 5º da Constituição da República. 
    Salienta que “o sagrado direito à liberdade de expressão foi violentamente agredido, tanto pela sentença condenatória, quanto pelo v. acórdão que a confirmou, considerando a irrecepcionalidade do art. 331 do Código Penal Brasileiro, frente à regra insculpida no inciso IV do art. 5º da nossa Carta Política, razão porque deve ser reformado em sua integralidade o que restou decidido pela E. 2ª Turma Recursal Criminal do TJERJ, consequencializando na absolvição do ora Recorrente” (sic, fl. 160, vol. 1).
    Assevera que “pende de julgamento nessa Suprema Corte de Justiça a ADPF nº 496, justamente para se ver banido do mundo jurídico o citado tipo penal, o que foi, inclusive, objeto de solicitação de suspensão do trâmite da ação penal em tela até que a referida arguição fosse julgada por esse Sodalício, requerimento que foi indeferido quando do julgamento do recurso de apelação” (fl. 160, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 184-185, vol. 1).
    O agravante sustenta que “não busca o reexame e revolvimento da matéria fática (Súmulas 279, do STF, e 7, do STJ), cuja apreciação fica adstrita aos Egrégios Colegiados inferiores, por meio de recursos ordinários e regimentais. O que pretende o ora Agravante, com o Recurso Especial interposto é, unicamente, a análise de matéria de direito” (sic, fl. 203, vol. 1).
    Pede seja o recurso extraordinário “recebido, apreciado e, ao final, provido, por essa E. Corte, com esteio na norma contida no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Carta Magna” (fl. 205, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Habeas Corpus n. 141.949, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a recepção do delito de desacato pela Constituição da República: 
    “Habeas corpus . 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada” (DJe 23.4.2018). 
    Esse entendimento aplica-se também ao Código Penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de desacato (CP, art. 331). Recepção pela Constituição Federal de 1988. Artigo 13 da CADH (Pacto de São José da Costa Rica). Compatibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A Segunda Turma da Corte, no julgamento do HC nº 141.949/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5º, IV, da CF), bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.049.152-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.133.857-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.130.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 
    6. Eventual questionamento quanto à constitucionalidade de determinada lei não impõe o necessário sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma questionada. Presumem-se constitucionais as leis, caindo esta presunção se e quando sobrevier declaração de invalidade, com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente. Esse entendimento é adotado pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ATIVIDADE DE CORRETAGEM. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 599.577-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2015). 
    “SEGUNDOS AGRAVOS REGIMENTAIS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COTEJO ANALÍTICO ENTRE OBJETO E PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. PENDÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Na presente hipótese, a dissidência de julgados não foi demonstrada, o que impossibilita a apreciação da matéria de fundo, tendo em vista a ausência dos pressupostos dos embargos de divergência. Precedentes. 2. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados, para fins de uniformização da jurisprudência. Precedentes. 3. Ambas as Turmas do STF já assentaram que o fato de haver ADI pendente de julgamento de mérito não obsta, automaticamente e sem fundamentação no caso concreto, o julgamento do mérito de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 659.534-AgR-EDv-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.8.2018). 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Incidência de contribuição sobre atividade de corretagem. 4. Pedido de sobrestamento para aguardar julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Impossibilidade. Ausência de normas a subsidiar o acolhimento do pedido. Presunção de constitucionalidade da norma impugnada na via abstrata. Precedentes. 5. Alíquota adicional. Art. 22, § 1º, da Lei 8.212/91. Constitucionalidade reconhecida no julgamento do RE-RG 598.572, Rel. Min. Edson Fachin, tema 204 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de omissão da decisão embargada. 7. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 798.272-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018)
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora